Tribunal: TJDFT
Processo: 0727178-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727178-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA FERREIRA CARDOSO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O J.C.M. assistida por A.P.F.C. interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Conhecimento Ajuizada contra CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA: “A despeito do julgamento do IRDR 13, no âmbito deste Tribunal, em sentido contrário ao postulado, como ainda não houve trânsito em julgado, deixo de proceder ao julgamento de improcedência liminar. Trata-se de demanda de conhecimento, em que o requerente formulou pedido incidental de antecipação de tutela para que a ré autorize a realização de ‘exame supletivo’ para conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, que lhe seja entregue certificado de conclusão. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. No que concerne à probabilidade do direito, insta destacar que, por meio da interpretação dos artigos 37 e 38 da Lei 9.394/96, dois requisitos devem ser observados para inscrição em ‘supletivo’, quais sejam: a) ter mais de 18 anos; e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los. As exigências são, plenamente, justificáveis porque o EJA (antes chamado de ‘supletivo’) é uma das formas de “correção de fluxo”, previstas pela Lei de Diretrizes e Bases, com vistas a retificar a defasagem entre a idade e a série que o aluno cursar. A mesma ideia é extraída do art. 24, V, ‘b’ do referido diploma legal, o qual estatui que: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: (...) b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; Pelo que se extrai da referida legislação, na faixa etária de 15 a 17 anos, o aluno deve encontrar-se matriculado no ensino médio, situação do requerente. Dessa feita, no caso, não há distorção a ser corrigida. Nesse sentido também é a tese firmada por este Tribunal, no julgamento do IRDR 13. Vejamos: TESE(S) FIRMADA(S): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado” (ID 101086426). A agravante alega, em síntese, que “o entendimento majoritário esposado desse Colendo TJDFT é de que é dada a oportunidade ao aluno de concluir o ensino médio por meio do EJA em tempo reduzido sempre que comprovadas sua maturidade e sua capacidade intelectual mediante aprovação em vestibular, requisitos que estão amplamente comprovados com a presente documentação anexada à exordial”. Diante disso, requer “o conhecimento e provimento do presente agravo no efeito suspensivo ativo, com o deferimento do pedido liminar para determinar ao Agravado (Brasil central) que assegure seu direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio, em tempo hábil, para que, sendo aprovado, possa se matricular no ensino superior”. Preparo regular (IDs 28447660 e 28447661). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. A Lei Federal 9.394/96, que instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, disciplinou, no artigo 37 e seguintes, o direito à educação – gratuita – de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Para tanto, a LDB define que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. No que tange aos exames, definido no art. 38, §1o que os mesmos serão realizados no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de quinze anos; e, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. A regra é a de que o ensino médio terá duração mínima de três anos (art. 35, LDB), tendo por finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do educando como pessoa, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. É certo que os supletivos do ensino fundamental e médio são valiosos instrumentos para a concretização da universalização do ensino em todas as idades, como uma forma de melhor qualificar a população para a vida e para o trabalho. No caso, a agravante, 17 (dezessete) anos (ID 101078439), cursando o 2o semestre do 3o ano do ensino médio (ID 101078436), foi aprovada no vestibular para o curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) – ID 101078434. Nesse contexto, mostra-se constitucionalmente adequado interpretar o inciso II do §1o do artigo 38 da Lei 9.394/1996 no sentido de reconhecer à agravante o direito a prestar os exames supletivos de Ensino Médio mantido pelo agravado em tempo hábil para que, sendo aprovada, seja emitido certificado para o fim de matrícula no ensino superior. Veja-se que, ao lado da aprovação em vestibular, a estudante cursa o 2o semestre do 3o ano do ensino médio, período a partir do qual a formação acadêmica já quase se encerrou por completo, porquanto o que se observa no segundo semestre do 3o ano do Ensino Médio é uma completa revisão do conteúdo acadêmico e a preparação específica para o curso escolhido e para os respectivos vestibulares, cuja opção, presume-se, tenha sido refletida de maneira adequada e orientada (em tais termos, o AGI 2016.00.2.000422-2). Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA O CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. . MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. CAPACIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora no qual requer seja a ré compelida a autorizar a realização de ‘exame supletivo’ para conclusão do ensino médio. 2. A capacidade da agravante para ingresso no ensino superior está atestada, porque, apesar de ter 17 anos de idade e estar cursando o terceiro ano, foi aprovada no exame vestibular para ingresso em instituição de ensino superior. 3. O disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. 3.1. Embora a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 4. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual da agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário. 5. Precedente jurisprudencial: ‘(...) 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que se verifica na espécie. 4. In casu, a parte possui 17 anos, logrou aprovação em vestibular de Medicina, cursou dois dos quatro bimestres nos quais é dividido o 3o ano do ensino médio do colégio em que estuda e apresentou desempenho satisfatório quando comparado à média geral de acertos nas duas primeiras etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) - evidenciando, assim, sua habilidade/capacidade para adentrar ao nível de educação superior. 5. Recurso conhecido e provido.’ (07102470320188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 9/10/2018). 6. Recurso provido” (Acórdão 1345108, 07048817520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, como mencionado na decisão agravada, o IRDR 13 em trâmite nesta Corte ainda não transitou em julgado, tendo sido opostos embargos de declaração. Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado possibilite à agravante prestar os exames supletivos de Ensino Médio em tempo hábil para, sendo aprovada, possa se matricular no ensino superior. Confiro a esta decisão força de mandado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado porque ainda não citado na origem. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora